Tribunal: STF
Processo: HC 100573
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Liberdade 
   provisória. Vedação expressa (Lei 11.343/2006, art. 44).  
   Necessidade de análise dos requisitos do art. 312 do CPP. Decisão 
   judicial devidamente motivada em elementos concretos. 3. 
   Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.